Tribunal: TJDFT
Processo: 0001612-32.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado, de forma concreta que o trauma foi exacerbado. 1.1. Conquanto não se olvide que o filho da vítima, criança, possa ter sofrido abalo psicológico, tal circunstância, por si só, não transborda as consequências naturais do delito, salvo se restar efetivamente comprovado, ter sido o trauma exacerbado, o que de fato não ocorreu no caso em comento. Valoração negativa das consequências do crime afastada. Pena readequada.
2. Recurso conhecido e provido.